Tribunal: TJES
Processo: 5008675-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008675-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSELINO BONELA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE R$ 11.097,39 POR SUPOSTA IRREGULARIDADE (TOI Nº 9558733). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REJEITADA. MÉRITO. DOCUMENTO TOI JUNTADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INCONSISTÊNCIA NO PRÓPRIO TOI. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. COBRANÇA UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA. CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO CONTROVERSO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 4.000,00 MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5008675-55.2025.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JOSELINO BONELA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (Recorrente) contra a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cariacica, que julgou parcialmente procedente a pretensão de JOSELINO BONELA (Recorrido).

O Recorrido ajuizou a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, após ter sido surpreendido com uma cobrança de R$ 11.097,39 relativa a um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Alegou que o TOI foi lavrado de forma unilateral, sem sua presença ou ciência prévia, e sem relatório técnico idôneo, resultando em corte abrupto de energia.

A Recorrente (EDP), em contestação, suscitou preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou que a inspeção seguiu a Resolução ANEEL nº 1000/2126, que a cobrança é legítima e devida, e que seus atos gozam de presunção de validade.

A Sentença (ID 70952671) rejeitou a preliminar e, no mérito, observou que o TOI não constava nos autos, assim como qualquer relatório técnico. Por inobservância do procedimento legal e regulamentar, a cobrança foi declarada inexigível e a Recorrente foi condenada a pagar R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Por conseguinte, a EDP interpôs o presente recurso inominado, reiterando a preliminar de incompetência devido à complexidade da prova e no mérito, defende a legalidade do procedimento e do TOI nº 9558733, alegando que constatou a irregularidade (
ligação direta do(s) fio(s) de entrada com o(s) fio(s) de saída nos terminais do medidor através de ponte
—
jumper
), que o Recorrido estava presente mas recusou-se a assinar, e que o débito é justificado pelo cálculo complementar. Por fim, pugna pela ausência de danos morais, por ter agido em exercício regular de direito.

O Recurso Inominado foi instruído com o próprio TOI (Doc. 02) e o Demonstrativo de Cálculo (Doc. 03), documentos que não constavam nos autos quando da prolação da sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório. Passo ao Voto.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, razão pela qual dele conheço.

Preliminarmente, quanto à alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

No que concerne ao mérito, tenho que o recorrido se encontra diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela recorrente, pois o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é, de fato, ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução 1.000/21 da Aneel, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não terem sido oferecidos mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88.

A Recorrente busca a reforma da sentença alegando que o procedimento de inspeção (TOI nº 9558733, de 04/09/2024) seguiu rigorosamente a Resolução Normativa ANEEL nº 1000/212645 e que seus atos gozam de presunção de validade.

Contudo, a análise dos autos revela graves falhas formais que maculam a legalidade da cobrança, como a
usência de prova no momento processual adequado. A sentença de primeiro grau foi proferida justamente pela ausência do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e de relatórios técnicos idôneos. A EDP juntou o TOI e o Demonstrativo de Cálculo (R$ 11.097,47) apenas na fase recursal, o que enfraquece sua tese de legalidade probatória e reforça a unilateralidade do ato questionada pelo consumidor.

Ademais,
A EDP alegou no recurso que o responsável estava presente no momento da inspeção, mas se recusou a assinar/receber o TOI. Contudo,
ao analisar o próprio TOI nº 9558733 (Doc. 02 do recurso), verifica-se que nos campos de informação da inspeção consta que o consumidor não acompanhou a mesma
, evidenciando que a tese recursal não merece guarida.

Ou seja, não há comprovação nos autos de que o disposto na Resolução 1.000/21 da Aneel, em seu art. 591, I, foi ofertado ao cliente, visto que o procedimento não foi acompanhado por nenhum responsável da titularidade do medidor inspecionado.

Outrossim, o
art. 591 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2113 exige a entrega de cópia legível do TOI ao consumidor ou acompanhante, mediante recibo. Caso o consumidor não acompanhe, a distribuidora deve enviar a cópia em até 15 dias, por modalidade que permita a comprovação do recebimento, garantindo a informação para eventual recurso. A mera alegação de envio por AR, sem a prova do recebimento pelo titular da unidade, aliada ao fato de que o próprio TOI demonstra a ausência do consumidor, caracteriza
violação do contraditório e da ampla defesa
(Art. 5º, LIV e LV, da CF/88).
Assim, o
TOI, elaborado unilateralmente, não serve como prova inequívoca da irregularidade imputada ao consumidor, nem da observância do processo regulatório.

Desta forma, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição, ou ainda de provar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, pois com todo o seu corpo técnico, poderia não somente verificar uma suposta fraude e emitir um TOI de forma unilateral, cobrando pelas supostas irregularidades.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o
TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação.
Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com
a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (grifei).

Assim, a declaração de nulidade do débito imputado é medida impositiva, eis que restou comprovado que a recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 1.000/21 da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

No que tange aos danos morais, resta evidente o dever de indenizar em razão do nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos sofridos pela vítima.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Do mesmo modo, o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

O Juízo de primeiro grau reconheceu que a conduta da Ré "ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano", sendo devida a reparação extrapatrimonial. O valor fixado na sentença em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para o ofendido e pedagógico para a ofensora, sem incorrer em enriquecimento ilícito do Recorrido.

Por todo o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado,
REJEITAR
a preliminar de incompetência e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.) a
o pagamento de
custas processuais
e
honorários advocatícios
, estes fixados em
15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrido
, em conformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)